Tribunal: STF
Processo: ADI 2801
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-03-04
Data de publicação: 2009-03-04

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei estadual de
   fixação de política salarial da administração pública. 3. Vício
   de Iniciativa. 4. Competência legislativa privativa do Chefe do
   Poder Executivo. 5. Precedentes. 6. Ação julgada procedente.